Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750403-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DENIZE GLORIA FRAZAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 254532914), que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0707768-59.2022.8.07.0012) manejado por DENIZE GLORIA FRAZÃO E OUTRO, na posição de exequentes, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, ao fundamento de que persistia o inadimplemento da obrigação de fazer anteriormente imposta, não havendo respaldo para a alegação de cessão contratual capaz de transferir a terceiros o dever de cumprimento do comando judicial. Ademais, determinou à parte executada que cumprisse integralmente a obrigação de fazer imposta na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de nova multa mensal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), caso persistisse o descumprimento. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator